Tribunal: TJES
Processo: 5010184-55.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2025-10-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010184-55.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LEONARDO RIBEIRO BARBOZA
RECORRIDO: STONE PAGAMENTOS S.A.
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5010184-55.2024.8.08.0012

RECORRENTE:

LEONARDO RIBEIRO BARBOZA.

RECORRIDO
:
STONE INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. DÍVIDA NÃO CONHECIDA. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1.

Trata-se de ação ordinária, na qual a parte autora, em síntese, alega que tomou ciência da inscrição de seu nome no Serasa pela empresa ré após recebimento de alteração de sua pontuação junto ao cadastro de análise de crédito. Aduz que ao realizar a análise do tipo de débito que supostamente possui com a empresa ré, verificou que se tratava uma despesa com “aluguel de maquininha” de cartão de crédito, no valor de R$158,00, de vencimento de 06/03/2024. Contudo, afirma que não possui nenhum relacionamento com a empresa requerida.

2.
A sentença julgou parcialmente procedente o pedido inicial para: “
CONDENAR
a parte requerida na obrigação de fazer consistente na realização da baixa da inscrição da parte autora em cadastro do “Serasa Limpa Nome”, especificamente quanto aos débitos objeto desta, sob pena de multa diária de R$ 100,00 (cem reais), até o patamar de R$ 3.000,00 (três mil reais), para a hipótese de não proceder, no prazo de 5 (cinco) dias, à comunicação de exclusão da cobrança, caso assim ainda não tenha procedido.
”

3.

Recurso interposto pela parte autora, requerendo o arbitramento da indenização a título de danos morais.

4. Confirmam-se as razões de decidir do MM. Juízo da origem, na medida em que
conforme a regra de distribuição do ônus da prova, estampada no art. 373 do CPC, à parte autora incumbe a prova constitutiva do seu direito e ao réu a prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. A pura e simples expedição de cobrança exaure-se em mero aborrecimento, mas não constitui ato ilícito apto a configurar dano moral indenizável, sobretudo quando não há nos autos provas, ou mesmo indícios de que as cobranças tenham ocorrido de forma constrangedora ou invasiva da intimidade da autora, em dias ou horários inoportunos. Além do mais, não houve apontamento aos cadastros restritivos ou a protesto com base no débito em referência. Assim sendo, por mais que se reconheça possíveis aborrecimentos decorrentes dos fatos narrados, vê-se que a parte autora não demonstra situação de anormalidade a justificar a lesão ao direito de personalidade, é situação, portanto, de não haver condenação por danos morais.

5. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença
por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, e do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

6. Condeno a parte recorrente
ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados
em R$300,00 (trezentos reais),

na forma do art. 85, §8º, do CPC, ficando suspensa, todavia, a exigibilidade de tal verba sucumbencial (custas e honorários).

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)